Tribunal: TJMT
Processo: 0006584-97.2011.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006584-97.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ROSILENE BAUMGARDT BOTTEGA - CPF: 906.618.420-53 (APELANTE), MOCELLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (APELADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXITINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ao proferir a sentença, a Julgadora singular consignou que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Apelada foi provido, a fim e aplicar o disposto no artigo 290, do CPC e, de consequência, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Todavia, o fundamento da sentença não subsiste, já que depois da oposição de Embargos de Declaração em que foi atribuído efeito infringente, o Recurso de Agravo de Instrumento acabou desprovido, à unanimidade, por esta Câmara, que afastou a aplicação do artigo 290, do CPC, diante da preclusão consumativa, nos termos do Resp. n.º 1361811/RS (Temas: 674, 675 e 676), manteve a decisão agravada e o trâmite regular dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0006584-97.2011.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ângelo Bottega
e
Rosilene Baumgardt Bottega
em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que determinou o cancelamento da distribuição e, de conseguinte, julgou extinto sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos em face da empresa
Mocellin Comércio e Representações Ltda
.

Em síntese, os Embargantes alegam que a sentença está equivocada e, inclusive, vai de encontro ao que foi decidido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1003635-96.2017.8.11.0000, cujo Acórdão transitou em julgado em 16/06/2018.

Assim, pugnam que a sentença seja cassada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento.

Contrarrazões na Pág. 9 do Id. 82211454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 03/11/2011, os Apelantes opuseram Embargos à Execução em virtude de Ação Executiva ajuizada pela empresa Recorrida, Mocellin Comércio e Representações Ltda.

Na petição inicial requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido, com a ordem do recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito.

Em 26/03/2012, os Apelantes protocolizaram petição informando o recolhimento das custas processuais e requereram o prosseguimento do feito.

Todavia, foi certificado que as custas foram recolhidas intempestivamente; logo, a empresa Apelada requereu o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290 do CPC, ao argumento de que as despesas processuais foram pagas depois de decorrido o prazo assinalado.

A Juíza indeferiu o pedido. Consignou que quando proferiu a decisão recebendo os Embargos, as custas já haviam sido recolhidas.

Inconformada, a Apelada interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1003635-96.2017.8.11.0000, que foi
provido
por esta Câmara em 12/07/2017.
Todavia
, após o
acolhimento de Recurso de Embargos de Declaração
, oposto pelos aqui Apelantes,
ao qual foi atribuído efeito modificativo
, o
Agravo de Instrumento foi desprovido
, à unanimidade. Assim, foi afastada a aplicação do artigo 290, do CPC, ante à ocorrência da preclusão consumativa, nos termos do Resp. n.º 1361811/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos,
mantendo-se a decisão da Julgadora singular e o trâmite regular dos Embargos à Execução
.

A Ementa está assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA –INOBSERVÂNCIA DA PRECLUSÃO BEM COMO DE RECURSO COM EFEITO REPETITIVO DO STJ - RECURSO ACOLHIDO.

1. Na hipótese, os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração têm a pretensão integrativa inerente à espécie, posto que, de fato, houve a inobservância da preclusão, bem como do REsp n.º 1361811/RS, o qual se amolda ao caso;

2. Após o recolhimento intempestivo das custas, o magistrado singular recebeu os Embargos à Execução, determinou a intimação da parte contrária para apresentação de impugnação, sendo este ato a primeira oportunidade que o Embargado teve para manifestar sobre a intempestividade do pagamento fora do prazo e requerer o cancelamento da distribuição do feito. Contudo, infere-se dos autos que a impugnação foi apresentada sem qualquer insurgência acerca da intempestividade, vindo a alegar somente em 11/10/2016, conforme Id. 554270, ou seja, 4 (quatro) anos após;

3. Ademais, apesar da inobservância da parte em recolher no prazo devido, o pagamento foi efetuado antes do recebimento dos embargos à execução, de sorte que o repetitivo do STJ deve ser aplicado ao caso em análise.

Houve oposição de Recurso Integrativo pela empresa Recorrida, que foi parcialmente provido, somente para sanar o erro material ocorrido no voto quanto à data consignada como 11/10/2016, quando a data correta da apresentação da impugnação é 08.01.2013,
mantendo incólumes os demais termos do acórdão vergastado.

Em 16/06/2018, ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão.

Contudo, em
30/08/2019
, quando proferiu a sentença, a Julgadora singular consignou que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Apelada foi provido, determinando a aplicação do disposto no artigo 290, do CPC e, de consequência, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Assim, evidente o equívoco, pois o fundamento da sentença não subsiste, já que o Recurso de Agravo de Instrumento acabou desprovido, à unanimidade, por esta Câmara que, conforme já exposto, afastou a aplicação do artigo 290, do CPC, diante da preclusão consumativa, nos termos do Resp. n.º 1361811/RS (Temas: 674, 675 e 676) mantendo-se a decisão agravada e o trâmite regular dos Embargos à Execução.

Com essas considerações e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, diante do retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021